Tribunal: STF
Processo: RE 1496219
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO: DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.023. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ART. 103 DA LEI N. 8.213/91. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto por JOSE JORGE HENRIQUE contra sentença que pronunciou a decadência do direito de revisar o benefício. 



    2. O segurado alega, em síntese, que não há que se falar em decadência do direito do autor, haja vista que a revisão da vida toda, não se trata de pedido de revisão do ato concessório em si, mas de pleito para readequação dos respectivos critérios de reajuste do benefício. 



    3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 



    4. A sentença impugnada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei n. 10.259/2001. 



    5. Observe-se, por outro lado, que o art. 103 da Lei 8.213/91 dispõe sobre o prazo para a revisão do ato de concessão de benefício, nos seguintes termos: 



    ‘É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo’. 



    6. Na hipótese dos autos, a parte autora busca discutir os critérios de cálculo da RMI do seu benefício previdenciário, concedido em 07/2009, iniciando-se, a partir de então, o prazo decadencial para o segurado rever os critérios adotados para sua concessão. 



    7. Insta salientar que não há se falar em fato novo ou matéria não apreciada pela Administração, de modo a afastar a decadência, porquanto o período que se pretende computar no PBC foi conhecido pela autarquia, mas não considerado em razão da vedação da regra de transição contida no art. 3º da Lei n. 9.876/99. 



    8. Desse modo, tendo sido a ação revisional ajuizada somente em 21/03/2022, após, portanto, o esgotamento do prazo decenal do art. 103 da Lei 8.213/91, deve ser reconhecida a decadência. 



    9. A posterior consolidação da jurisprudência sobre a matéria por intermédio de julgamento repetitivo, repercussão geral ou sumula vinculante, não tem o condão de suspender ou reabrir prazo decadencial. 



    10. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, na contestação e nas razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola quaisquer dos dispositivos da legislação federal ou da Constituição da República suscitados em tais peças processuais. 



    11. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.



    12. Deixo de fixar honorários advocatícios tendo em vista que não foram ofertadas contrarrazões, não havendo que se falar em apreciação do trabalho realizado pelo advogado, do tempo exigido para o seu serviço, assim como do grau de zelo, nos termos do art. 85, §2º do NCPC” (e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e argumenta ser admissível o recurso “em razão do direito adquirido” (fl. 3, doc. 16).



    Sustenta que “a matéria objeto do recurso inominado (...) foi fundamentada apenas [em] virtude da decadência, usando como fundamento o artigo 103, inciso I, da Lei n. 8.213/91” (fl. 4, e-doc. 16).



    Salienta que “não há que se falar em decadência do direito do recorrente, haja vista que a revisão da vida toda, não se trata de pedido de revisão do ato concessório em si, mas de pleito para readequação dos respectivos critérios de reajuste do benefício” (fl. 5, doc. 16).



    Afirma que “deve ser afastada a regra do artigo 103 da Lei 8.213/91 e a consequente inaplicabilidade do prazo decadencial de 10 anos” (fl. 5, doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Na espécie vertente, a Turma Recursal não examinou o mérito da ação por ter sido reconhecida a decadência do direito do autor.



     No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.172.622, Tema 1.023 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal”:



    “Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (DJe 15.4.2019).



    Confira-se trecho do voto do Relator:



    “Diversos outros questionamentos têm sido submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do referido prazo decadencial às mais diversas hipóteses fáticas, como por exemplo: a) revisão do benefício com base no IRSM do mês de fevereiro/94 (ARE nº 1.167.202/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/18; RE nº 1.170.319/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/18; ARE nº 1.171.150/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/18); b) questões não resolvidas no ato de concessão do benefício (ARE nº 1.055.453/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/2/18; ARE nº 876.290/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/11/17; RE nº 1.080.380/RS, de minha relatoria, DJe de 26/10/17; e c) benefícios concedidos após a Medida Provisória nº 1.523-9/2007. (ARE nº 689.729/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/13; ARE nº 690.967/RS-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/4/13). 



    Como se vê, via de regra, na jurisprudência da Corte a questão alusiva às hipóteses abarcadas pelo prazo decadencial de que trata o art. 103 da Lei nº 8.213/91 não ultrapassa a esfera da legalidade. Nesse sentido, ambas as Turmas têm reiteradamente negado trânsito a recursos extraordinários, nos quais se discute a aplicação da decadência. Nos precedentes analisados, o ponto em comum é exatamente a preponderância da interpretação da legislação infraconstitucional para analisar e decidir a questão (…).



    No RE nº 1.104.569/ES, deixei assinalado que, para ultrapassar o entendimento das instâncias ordinárias acerca das situações abrangidas pela norma do art. 103, caput, da Lei nº 8.213/91, seria necessário, indubitavelmente, o reexame da da causa à luz da citada norma legal, para o que não se presta o recurso extraordinário. (DJe de 8/3/18). Nesse sentido: ARE nºs 1.155.041 e 1.154.041/RJ, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/8/18; ARE nº 1.139.002/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/18; ARE nº 1.112.288/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/3/18; RE nº 1.040.051/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/9/17; RE nº 901.281/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/9/16; ARE nº 1.117.846/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/6/18; RE nº 1.137.280/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/6/18. (…)



    Diante do exposto, ratificando a jurisprudência da Corte, manifesto-me pela natureza infraconstitucional da controvérsia fundada na interpretação das situações abrangidas pelo art. 103 da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral do tema” (ARE n. 1.172.622-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    4. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora